Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719162-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALERGO HOSPITALAR LTDA DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator